Tribunal: TJDFT
Processo: 0735713-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0735713-91.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: MARIVONI MARQUES PIMENTA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 30534047), com pedido de antecipação da tutela recursal, em face de suposta Decisão que determinou que a parte autora, ora Agravante, promovesse a conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva nos termos da nova redação do artigo 4o do Decreto-Lei 911/69, alterado pela Lei no 13.043/2014. A Agravante, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. requer que: (i) a concessão da antecipação da tutela recursal; (ii) provimento ao recurso para reformar a decisão agravada que violou o Decreto-lei 911/69 e os julgados, por condicionar a expedição do mandado de busca e apreensão do veículo mediante comprovação da localização do veículo por prova fotográfica ausente de previsão legal e pressionar a conversão da ação de busca e apreensão em execução. Ao final, pede e aguarda o provimento. Por meio do Despacho ID 30571513, intimei o Agravante para esclarecer sobre o cabimento do presente recurso. A agravante, em resposta, informou que “o presente recurso encontra-se devidamente fundamento no artigo 1.015, inciso I e II do NCPC, uma vez que a decisão guerreada está prejudicando o mérito e impedindo a efetivação da execução da medida liminar garantida pelo Decreto Lei 911/96, o que fere direito expresso do Agravante.”. É o relatório. DECIDO. O despacho agravado, sobre competência, não consta do rol taxativo do Art. 1.015 do CPC, sendo, portanto, incabível a interposição de agravo de instrumento. As hipóteses de cabimento do agravo de instrumento previstas no Art. 1.015 do CPC não admitem interpretação em face de despacho ou outro que não seja Decisão Interlocutória. A declinação da competência, ainda que seja uma decisão interlocutória, é questão que, segundo consta do Art. 1.009, § 1o, do CPC, não se sujeita à preclusão e deve ser suscitada em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões, se a sentença lhe for favorável. Nesta Turma o mesmo entendimento já está consolidado, segundo consta dos seguintes arestos: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ADMITIDOS COMO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. MATÉRIA NÃO PASSÍVEL DE DISCUSSÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A interposição de embargos declaratórios com desígnio proeminentemente modificativo em face de decisão monocrática escudada no artigo 932, inciso III, do Novo CPC, ainda que a título de suposto vício objeto de integração, autoriza o recebimento dos embargos como agravo interno, em atenção ao princípio da fungibilidade. Embargos de declaração admitidos como agravo interno. 2. O Novo Código de Processo Civil, com a nítida intenção de restringir o cabimento do agravo de instrumento, em atenção ao princípio da celeridade processual, estabeleceu um rol taxativo de decisões agraváveis (artigo 1.015), no qual não está contida decisão interlocutória que verse sobre declinação de competência. Agravo de instrumento não conhecido. 3. Embargos de declaração admitidos como agravo interno. Recurso conhecido e não provido.(Acórdão n.1028799, 20160020472285AGI, Relator: SIMONE LUCINDO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/06/2017, Publicado no DJE: 19/07/2017. Pág.: 241-260) Desta forma, não merece prosperar a alegação da Agravante de que o presente recurso encontra-se devidamente fundamentado no artigo 1.015, inciso I e II do NCPC, pois tal entendimento acarretaria a criação de nova regra não prevista em lei. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento nos termos do Art. 932, inciso III, do CPC c/c Art. 87, inciso III, do RITJDFT, diante da manifesta inadmissibilidade da pretensão recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se e intime-se. Brasília, 6 de dezembro de 2021 16:01:49. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador